Tribunal: TJDFT
Processo: 0746579-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746579-24.2022.8.07.0001 RECORRENTE: PABLO ANDRÉ ARAÚJO DA FONSECA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DA CONDUTA SOCIAL. POSSIBILIDADE. PENA DETENÇÃO. REGIME SEMIABERTO. APLICÁVEL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. INVIABILIDADE. 1. O crime de tráfico de drogas, na modalidade possuir e manter sob sua guarda, é permanente, de modo que, havendo fortes indícios da prática de crime no interior da residência, a Constituição Federal permite que os policiais adentrem o imóvel, uma vez que a situação de flagrância é hipótese de exceção à garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio. Inteligência da tese firmada no julgamento do Tema no 280 pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral e, precedentes desta Corte de Justiça. 2. A avaliação negativa da culpabilidade deve ser afastada, porquanto o réu não estava em cumprimento de pena por delito anterior quando da prática do crime ora analisado. 3. Inviável manter a análise desfavorável da conduta social, tendo em vista que a pena anteriormente imposta ao réu foi extinta cerca de um ano antes da prática do crime em análise. 4. O art. 33 do CP veda a fixação do regime inicial fechado aos delitos punidos com pena de detenção, salvo necessidade de transferência a regime fechado. 5. Não tendo o réu se desincumbido do ônus de demonstrar a origem lícita da quantia apreendida, tampouco que a prensa hidráulica não era utilizada para a prática do crime, fica mantido o decreto de perdimento dos bens em favor da União. 6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega ofensa ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, pugnando por sua absolvição diante da ilegalidade da busca em domicílio e a nulidade da referida prova. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 5o da Constituição Federal, porquanto “não cabe em sede de recurso especial a análise de violação a dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal - STF." (AgRg no REsp n. 2.093.397/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido e apreciar a tese recursal demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030